Tribunal: TJDFT
Processo: 0709870-64.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. COBRANÇA. MENÇÃO À CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE. PROVA DOCUMENTAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O endosso transmitiu todos os direitos resultantes do cheque e, no endosso em branco, o título circulou ao portador. Daí que o portador do cheque pode exigir o respectivo pagamento.
2. Nada obstante a perda da força executiva, a natureza autônoma e abstrata do cheque serviu de prova à constituição do crédito, vez que as cártulas foram efetivamente emitidas.
3. Apelação conhecida e não provida.